Tribunal: TJDFT
Processo: 0740008-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENCIADO QUE DESCUMPRIU REITERADAMENTE O CUMPRIMENTO DA PENA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO RECENTE. VALOR DO ACORDO QUESTIONADO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ANTERIOR. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DO RÉU PELO TRIBUNAL. REVISÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO APENADO DA REDUÇÃO E DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO ANTES DA RECONVERSÃO DEFINITIVA. ADMITIDA APENAS A RECONVERSÃO PROVISÓRIA NO CASO CONCRETO. RETORNO DOS AUTOS À VEPEMA. RECURSO PROVIDO.
1. Admite-se a conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando o apenado, após ter diversas oportunidades de dar continuidade ao cumprimento da pena restritiva de direitos, dentre elas, a realização de audiência de justificação, ocorrida mediante o exercício do contraditório, não cumpre com o acordado.
2. No caso concreto, após a audiência de justificação, o apenado recorreu ao Tribunal contra o valor arbitrado à título de prestações pecuniárias e teve o seu recurso provido. Entretanto, não foi intimado do acórdão nem lhe foi oportunizada nova audiência de justificação acerca de eventual novo descumprimento. Em casos tais, antes da reconversão definitiva, necessária a realização de nova oitiva do apenado na VEPEMA, em homenagem aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
3. Recurso provido para tornar provisória a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, determinando o retorno dos autos ao Juízo da VEPEMA para processamento da execução e apuração dos seus respectivos incidentes.